Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA INCOMPATÍVEL COM DETERMINAÇÃO DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE POR IMPLEMENTAR TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A entrega ao proprietário do cartão de acesso para uso exclusivo das vagas de garagem não afasta a obrigação de fazer fixada na sentença, nem o direito dos compradores, ora agravados, de recebimento dos imóveis na forma contratada, ou seja, com as escrituras lavradas nos moldes pactuados pelas partes, possibilitando o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade previstos no artigo 1.228 Código Civil (usar, gozar, dispor reivindicar a coisa de quem quer que indevidamente a detenha). Como bem destacado na decisão agravada, a propriedade plena das vagas de garagem só é assegurada aos agravados com o registro na matrícula do imóvel no nome deles, exata providência que foi determinada na sentença e que se busca efetivar nos autos de origem. Assim, fato de as vagas de garagem não estarem inseridas no sistema rotativo não modifica em nada a obrigação a ser cumprida pela agravante, e, por consequência, não afasta a incidência da multa pelo descumprimento da obrigação.
3. Embora a cláusula 1a da Minuta da Escritura Pública de Compra e Venda tenha individualizado as vagas de garagem, os proprietários serão submetidos ao sistema de uso coletivo das vagas de garagem, que será idealizado pelo condomínio. Tal uso coletivo foi afastado pela sentença quando definiu que, na Certidão de Ônus dos Imóveis e na escritura de compra e venda, deveria constar que se tratava de vaga de garagem particular. Ou seja: o provimento judicial foi exatamente no sentido de impedir fossem os compradores/agravados submetidos ao sistema de uso coletivo das vagas. Por isto, evidente que a cláusula 5.4 da Minuta do Contrato de Compra e Venda é incompatível com a determinação da sentença. No ponto, insubsistentes os argumentos da agravante no sentido de não ter havido determinação no título exequendo de alteração da cláusula 5.4 do contrato. Mesmo não tendo a sentença especificado quais cláusulas da escritura de compra e venda dos imóveis deveriam ser modificadas, restou certo que o provimento judicial foi no sentido de constar (tanto no contrato de compra e venda, como na certidão de ônus,) a anotação de que as vagas de garagem são bens particulares e de uso exclusivo dos agravados.
4. Embora a compreensão da dificuldade à agravante de cumprimento do que afirma ter sido exigido pelo Cartório, tal exigência não tornou impossível o cumprimento da obrigação (inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376 a anotação de que se trata de vaga de garagem particular específica). Até porque, como afirmado pela agravante, tal exigência é objeto de procedimentos de dúvida junto a Vara de Registro Público. Além disto, conforme constou na sentença, foi a própria agravante quem alterou as disposições previstas no contrato celebrado entre as partes, estabelecendo, sem a necessária informação aos compradores, que as vagas de garagem seriam implantadas sob o sistema rotativo. Portanto, cabe-lhe também implementar todos os meios necessários ao cumprimento da condenação imposta.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.